Tribunal: STF
Processo: RE 1565236
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DO ART. 1.042 DO CPC INTERPOSTO CONTRA DECISÃO EM QUE NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO. BAIXA IMEDIATA À ORIGEM.



    1. Na decisão publicada em 04/09/2025, neguei seguimento ao recurso extraordinário (e-doc. 120).



    2. Lucia Momesso Cavalmoretti, por meio da Petição STF nº 131.805, de 2025, apresenta agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do Código de Processo Civil) contra o aludido pronunciamento, reiterando os argumentos expostos no respectivo apelo extremo (e-doc. 124).



    3. De acordo com os arts. 317 do Regimento Interno do STF e 1.021 do CPC, o recurso cabível contra a decisão proferida por relator em recurso extraordinário é o agravo regimental ou o agravo interno.



    4. A interposição de agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do CPC, como no caso, configura erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade dos recursos, conforme a jurisprudência desta Corte:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. PRECEDENTES. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Nos termos do art. 1.021 do CPC/2015, “contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal”. 2. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido do não cabimento de agravo interno contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro. Precedentes. 3. Agravo interno não conhecido.”



    (ARE nº 1.039.317-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 25/05/2018, p. 12/06/2018; grifos nossos).  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECURSO INTEMPESTIVO. “AGRAVO DE INSTRUMENTO” INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCABÍVEL. 1. É intempestivo o agravo interposto fora do prazo legal. 2. Não cabe “agravo de instrumento” contra decisão proferida pelo relator que negou seguimento ao recurso extraordinário. Erro grosseiro que não permite o saneamento do vício. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno não conhecido com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.”



    (RE nº 738.455-AgR/SE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/08/2016, p. 23/09/2016; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ALEGAÇÃO APENAS DE OMISSÃO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE. ERRO GROSSEIRO. 1. O agravo regimental deve impugnar de forma especificada os fundamentos da decisão agravada, sob pena de seu não conhecimento (inc. III do art. 932 e § 1º do art. 1.021, ambos do CPC, e § 1º do art. 317 do RISTF). Precedentes. 2. O agravo não é o recurso adequado para sanar omissão, mas os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Inviável, no caso, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, seja porque o agravo foi interposto após a contagem em dobro do prazo de 5 dias previsto no art. 1.023 do CPC para a oposição de declaratórios, seja em observância à jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que o referido princípio somente é aplicado aos casos em que há fundada dúvida quanto ao recurso cabível, sendo vedada a sua incidência quando configurado erro grosseiro. 4. Agravo regimental não conhecido.”



    (RE nº 984.564-AgR/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 11/03/2024, p. 23/04/2024; grifos nossos).



    5. Ante o exposto, não conheço do recurso, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.



    6. À Secretaria Judiciária, para certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator